Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo representante da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas em hospital particular. Alega que em 02/03/2021 a paciente buscou atendimento em hospital particular, mas ao necessitar de atendimento em unidade intensiva, requereu acolhimento no SUS. Acrescenta que houve omissão estatal, porquanto a Central de Regulação de Leitos foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em 03/03/2021 e, em 05/03/2021, data do óbito da paciente, esta ainda não havia sido transferida para leito da rede pública. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31597877). Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 31597881). Manifestação do MP pelo não provimento do recurso no ID 33668040.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada.
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com quadro de dor cervical. Em virtude do seu estado clínico necessitou de cuidados de leito de UTI. Afirma que somente foi ao hospital particular por desconhecer a gravidade do quadro, ocasião em que o médico que a atendeu no hospital particular providenciou relatório encaminhando-a para leito de UTI do SUS.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 03/03/2021, às 03h49 (ID 31597787), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 07h35 do dia 03/03/2021. Conforme se verifica do documento de ID 31597794, no dia 03/03/2021 a CRIH procedeu a buscas ativas por leitos de UTI na Rede/SES, porém não obtiveram êxito. No dia 05/03/2021, às 09h55, a paciente foi à óbito.
7. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB.
8. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes: Acórdão 1391697, 07215895520218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021 e Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.